Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-75.2023.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000554-75.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução, reconhecendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON municipal. A embargante sustenta omissão quanto à análise da proporcionalidade da sanção e da aplicação do art. 57 do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à legalidade e à proporcionalidade da multa administrativa, à observância da instrução normativa que disciplina a gradação das penalidades no âmbito do PROCON e à necessidade de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo e legalidade da sanção imposta, ainda que não tenha se pronunciado sobre todos os argumentos deduzidos.

5. A ausência de menção específica a cada ponto suscitado pela parte não configura omissão relevante, desde que a motivação do julgado seja suficiente para justificar a conclusão adotada, o que se verificou no caso.

6. A pretensão de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais que autorizem sua interposição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos recursais não configura omissão, desde que o acórdão enfrente adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão da valoração jurídica das provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão prolatado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no bojo da apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados pelo ora embargante, mantendo a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Juara (Id. 260463196).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre argumentos expressamente deduzidos nas razões recursais, notadamente quanto à alegada abusividade e desproporcionalidade da sanção imposta, bem como sobre a inobservância dos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e na instrução normativa que regulamenta a gradação das penalidades administrativas aplicáveis no âmbito do PROCON.

Alega, ainda, que a decisão deixou de enfrentar os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada no acórdão, o que, segundo sustenta, configuraria violação ao disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que a multa em questão foi mantida sob o argumento de que teria sido aplicada em procedimento administrativo regular, sem que houvesse análise dos elementos trazidos aos autos quanto à ausência de conduta abusiva, à colaboração prestada pelo fornecedor e à ausência de vantagem indevida auferida, elementos esses que deveriam ser considerados para fins de dosimetria da sanção, nos termos do artigo 57 do CDC.

Defende, com base nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que os embargos de declaração ora opostos visam, além da correção da omissão apontada, ao prequestionamento da matéria debatida nos autos, com vistas à interposição de eventual recurso às instâncias superiores, não podendo, por esse motivo, ser considerados protelatórios.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeito modificativo ao acórdão, ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (Id. 262891296).

Intimado, o Município de Juara apresentou contrarrazões, alegando que todas as teses apresentadas foram apreciadas, e que o embargos de declaração foi proposto tão somente para rediscutir fatos já analisados, pugnando pelo seu não acolhimento (Id. 262970274).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, sustenta a embargante a existência de omissão no v. acórdão prolatado por esta Câmara, ao argumento de que não foram apreciadas, de forma específica e expressa, as teses ventiladas nas razões de apelação e do agravo interno, notadamente quanto à alegada ausência de conduta abusiva, à colaboração prestada ao consumidor e ao PROCON, e à inexistência de vantagem indevida que justificasse a sanção administrativa aplicada. Afirma que tais elementos são fundamentais para fins de aplicação proporcional da multa, conforme exige o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que houve omissão na análise da inobservância, por parte da Administração Pública, da instrução normativa que disciplina a gradação das penalidades administrativas no âmbito do PROCON, o que, segundo alega, comprometeria a legalidade e razoabilidade do ato administrativo sancionador.

A embargante também aponta a ausência de enfrentamento de tese jurídica relevante relativa à necessidade de observância dos critérios legais de dosimetria das sanções, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que entende configurar violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes e aptos a infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Postula, por fim, que o julgamento dos presentes embargos tenha também o condão de prequestionar os dispositivos legais invocados, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura que embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

Pois bem. Como se sabe, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a provocar o juízo prolator da decisão para que, se for o caso, elimine obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou ainda para corrigir eventual erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a interposição dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e coerente, a controvérsia posta, destacando expressamente que a multa administrativa foi aplicada em decorrência de procedimento regular conduzido pelo PROCON, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como em consonância com os fundamentos legais invocados na decisão originária.

Embora a embargante insista na tese de que a sanção seria desproporcional e desprovida de fundamentação específica quanto aos critérios legais de dosimetria previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tal alegação não caracteriza omissão, mas sim mera irresignação com a conclusão adotada no julgado, circunstância que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não se admite o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

Ressalte-se que a decisão colegiada, ainda que não tenha rebatido ponto a ponto todos os argumentos deduzidos pela parte, enfrentou de maneira suficiente os fundamentos centrais do recurso, de modo a afastar a tese da ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, do CPC.

A exigência de fundamentação adequada não se confunde com a obrigatoriedade de exame minucioso de todas as alegações formuladas, sendo legítima a concentração da motivação nos aspectos considerados relevantes para o deslinde da controvérsia.

No que tange ao prequestionamento, é certo que os embargos de declaração podem ser manejados com essa finalidade, conforme autoriza a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a ausência de omissão ou qualquer outro vício na decisão recorrida afasta o cabimento da pretensão, devendo o acórdão ser mantido nos exatos termos em que foi proferido.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Banco BMG, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025